Tribunal: TJES
Processo: 5000324-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000324-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERASMO SEVERO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000324-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERASMO SEVERO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS OHNESORGE DUARTE - ES34705

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CRIME DE RESISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA MANTER O DECRETO PRISIONAL
. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000324-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERASMO SEVERO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS OHNESORGE DUARTE - ES34705

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ERASMO SEVERO DA SILVA
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 121, §2º, incisos I e IV (duas vezes), e art. 121, §2º, incisos I e IV na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, duas vezes.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva
da ausência de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar (413, §3º, do CPP), bem como alega excesso de prazo na submissão do paciente a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Consta do caderno processual que, no dia 12 de dezembro 2017, na rua José Geraldo da Silva, bairro Marcílio Dias I, em Conceição da Barra/ES, os denunciados ERASMO SEVERO DA SILVA, LUCIANO PEREIRA VALÉRIO E JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUZA, com
animus necandi
, por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa das vítimas, mataram as vítimas Allafe de Almeida Souto e Wegner Conceição da Souza e tentaram matar Maiko Laranjeira dos Santos e Leonardo Augusto dos Santos Júnior(...)”.

Na decisão de pronúncia, restaram devidamente demonstrados os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, seja por meio do Boletim de Ocorrência de número 34749908, declarações dos militares envolvidos e análise conjunta dos elementos probatórios nos autos.

Outrossim, no que tange à alegação de
fundamentação genérica e inidônea adotada pelo magistrado de primeiro grau, para manter o decreto prisional, verifico ser incoerente, tendo o juiz
a quo,
bem fundamentado a decisão, proferida no dia 01 de dezembro de 2023, ao discorrer que o paciente é possuidor de
uma outra ação penal por crime doloso contra a vida, estando pronunciado, vez que os crimes teriam sido praticados em virtude de disputa de pontos de tráfico de drogas.

Desde então, o juízo tem cumprido o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como do art. 4º, inciso I, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, revisando a necessidade, ou não, da manutenção da custódia cautelar.

Infere-se que o douto magistrado de primeiro grau ressaltou que,
in casu
,
medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública
, considerando a indicação de que o paciente possui estreita relação com a organização criminosa em voga e em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores de que a “
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009) (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 170.203/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Seguindo esse raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal” (AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deve ser rechaçada, igualmente, a tese defensiva da ausência de contemporaneidade, tendo em vista que esta “
deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022).

Portanto, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.